Tribunal: TJDFT
Processo: 0718159-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718159-77.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ISABEL CRISTINA MARTINHO DO PRADO RECORRIDO: FABRÍCIO ROMÃO DE SÁ BEZERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO E INDISPONIBILIDADE DE MATRÍCULA. CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. DISTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO SOB A CONDIÇÃO DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA. APLICAÇÃO DO REGRAMENTO DO DIREITO EMPRESARIAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na hipótese dos autos, deve ser julgado improcedente o pedido de resolução contratual formulado pela Autora/Apelada, pois o negócio jurídico objeto da controvérsia foi firmado por livre e expressa manifestação de vontade das partes, sob a condição expressa de sua irrevogabilidade e irretratabilidade, nos termos do Instrumento Particular em análise. 2. Eventual alteração do contrato social ou até a própria extinção da sociedade constituída pelas partes deve necessariamente perpassar e atender o regramento do direito empresarial relativo às sociedades por responsabilidade limitada, e não por mero distrato particular. 3. Por não ter observado as regras aplicáveis à hipótese, reputa-se indevido e sem qualquer efeito jurídico o suposto “distrato” realizado entre as partes previamente ao ajuizamento da presente demanda. 4. O pedido de condenação por litigância de má-fé da Autora/Apelada não deve ser acolhido, pois não comprovada qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC/15. 5. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. A recorrente alega violação ao artigo 475 do Código Civil, asseverando ser cabível o pleito judicial de rescisão contratual tal como formulado nos presentes autos, não obstante a existência de cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade firmada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 475 do Código Civil. A uma, porque os fundamentos do acórdão recorrido residem na interpretação de cláusula contratual, e a apreciação da tese recursal demanda o reexame dos termos do contrato, vedado na presente sede pelo enunciado 5 da Súmula do STJ. A duas, pois o recurso não ataca ponto central da fundamentação do acórdão, no sentido de que, no caso, “Eventual alteração do contrato social ou até a própria extinção da sociedade constituída pelas partes deve necessariamente perpassar e atender o regramento do direito empresarial relativo às sociedades por responsabilidade limitada, e não por mero distrato particular.” (vide ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF.” (AgInt no AREsp 1867238/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012